Tribunal: TJMT
Processo: 0015626-90.2011.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015626-90.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 835.509.331-34 (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS (APELANTE), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015626-90.2011.8.11.0002

APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OCUPAÇÃO ILÍCITA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DEMONSTRADA PELO PRAZO EXIGIDO EM LEI – ACOLHIMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada a posse injusta, um dos requisitos da Reivindicatória, sua improcedência é medida que se impõe.

Acolhe-se a Exceção de Usucapião quando comprovada a posse mansa e pacífica, com
animus domini
por mais de 15 anos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015626-90.2011.8.11.0002

APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada improcedente e acolhida a Exceção de Usucapião apresentada pela requerida, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O apelante alega que não foram devidamente apreciadas as provas testemunhais que produziu, que estão presentes todos os elementos necessários para a procedência da Reivindicatória e que o conjunto probatório mencionado na sentença e que justificou o acolhimento da Exceção de Usucapião não consta nos autos, portanto não foram reenchidos os requisitos legais da prescrição aquisitiva.

Pugna pelo provimento do Recurso, para que seja deferido o seu pedido e indeferido o da apelada.

Contrarrazões no Id n. 33823484.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015626-90.2011.8.11.0002

APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada improcedente e acolhida a Exceção de Usucapião apresentada pela requerida, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O apelante alega que não foram devidamente apreciadas as provas testemunhais que produziu, que estão presentes todos os elementos necessários para a procedência da Reivindicatória e que o conjunto probatório mencionado na sentença e que justificou o acolhimento da Exceção de Usucapião não consta nos autos, portanto não foram reenchidos os requisitos legais da prescrição aquisitiva.

Para que seja julgado procedente a Reivindicatória é preciso estar comprovado o domínio do imóvel, sua delimitação e a posse injusta de quem está no imóvel. Já a Exceção de Usucapião de imóvel urbano exige a prova de posse por 15 anos ininterruptos sem oposição e com
animus domini
.

Logo, a questão a ser aqui apreciada é se a posse de quem está na área é injusta ou se cumpre os critérios da Usucapião, o que será verificado com os documentos anexados na lide e com o depoimento das testemunhas.

Na Medida Cautelar de Antecipação de Provas (Id n. 33822974) foi homologado o Laudo Pericial de Id n. 33822974, que delimitou o imóvel mas, quanto aos ocupantes, se baseou em levantamento da INTERMAT, sem especificar em qual data essas pesquisa foi realizada. Desse modo, a perícia não atende totalmente esse último quesito, tampouco confirma se a posse é injusta, até porque ficou registrado laudo que,
“Especialmente quanto a forma de ocupação dos detentores da posse dos lotes vistoriados, de forma geral, as pessoas abordadas, se apresentaram muito receosas nesse particular, a tal ponto de não prestarem essa informação.”

Assim, impunha-se a improcedência da Reivindicatória.

A apelada demonstra com os documentos de Id n. 33822998 – Pág. 8 que a Unidade Consumidora de energia elétrica foi instalada pela primeira vez a pedido dela, em 8/5/2002, e, embora não exista o endereço, em pesquisa ao site da Energisa o juízo de origem constatou que se tratava da área em discussão.

Há ainda no feito evidências de que a apelada reside em outro local, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, sendo indispensável a prova da posse de boa-fé por 15 anos ininterruptos.

As testemunhas, de ambas as partes são contraditórias, pois as do apelante afirmam que visitaram a área em 2005/2006 e que ali não havia nenhuma ocupação, o que diverge do documento de Id n. 33822998 – Pág. 8; a da apelada declara que visitou o lugar, que era residência desta em 1995, mas a energia elétrica só foi instalada em 2002, assegura esse mesmo documento. Além disso há na demanda evidências de que ela (apelada) reside em outro endereço, o qual identificou na contestação e na procuração. Por conseguinte, nesta hipótese deve-se ater às provas documentais trazidas ao processo.

Assim, no que diz respeito à posse, há apenas a declaração da Energisa (Id n. 33822998 – Pág. 8) e a pesquisa feita pelo juízo
a quo
que confirma que essa UC é do imóvel objeto da lide e a instalação foi requerida pela apelada em 2002, o que revela que ela detinha a posse com
animus domini
.

Apesar de na data da propositura da Ação ainda não terem completados os 15 anos da prescrição aquisitiva, no momento da citação válida, efetuada em 23/3/2017 (Id n. 33822995 – Pág. 3) esse tempo já havia sido atingido, se considerada a documentação que ratifica que desde 2002 a apelada ocupa o imóvel. De qualquer forma, a Reivindicatória foi julgada improcedente e por conseguinte não ocorre interrupção do prazo da prescrição aquisitiva, o que pode ser alcançado no curso da demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.

3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.

4.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).

5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

6.
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.

7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.

8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973).

Precedente.

9. Recurso especial provido.”
(REsp 1361226/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

Posto isso, cumpridos os requisitos legais para a Usucapião, a Exceção deve ser acolhida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020